Tribunal: TJMT
Processo: 1012785-28.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012785-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), HIPOLITO AMANCIO BORGES - CPF: 206.118.031-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –

LAUDO PERICIAL – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantido o
decisum
que homologou o cálculo elaborado pelo perito com estrita observância aos termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012785-28.2022.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Revisional de Contrato com Nulidade de Cláusula Abusiva com Danos Morais, rejeitou a Impugnação apresentada e homologou o cálculo da contadoria judicial.

O agravante alega excesso de execução pois não foi observado que, em relação ao Contrato n. 040400026956, todas as parcelas foram pagas com atraso, “
e ao invés de utilizar o valor que realmente seria devido em decorrência de todos os dias em atraso ocorrido em todas as parcelas, a contadoria realizou o cálculo com valor de 339,79, que seria o valor devido referente as parcelas, caso não houvesse atraso, o que gerou valor bem diverso do que efetivamente seria devido
”
.

Aduz também que não foram computados os encargos de inadimplemento previstos na avença, quais sejam, juros capitalizados, multa e correção monetária.

Argui que as parcelas 5ª a 8ª do Contrato n. 040400024109 foram pagam com desconto e não de forma integral, como equivocadamente considerado no cálculo.

Por fim, insurge-se contra o valor arbitrado para os honorários advocatícios.

Efeito suspensivo deferido (ID. n.

134474173).

Contraminuta apresentada (ID. n. 135178660).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação Revisional de Contrato Bancário, proposta pelo ora agravado, foi julgada
parcialmente procedente nestes termos:

1. No tocante ao
contrato de n. 040400024109:

a)
Limito
os juros remuneratórios em 2,03% ao mês;

b)
Mantenho
a capitalização na forma contratada;

c)
Excluo
os juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência),
deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

d)
Mantenho
as demais cláusulas do contrato.

2. No tocante ao
contrato de n. 040400024109:

a)
Limito
os juros remuneratórios em 2,06% ao mês;

b)
Mantenho
a capitalização na forma contratada;

c)
Excluo
os juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência),
deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

d)
Mantenho
as demais cláusulas do contrato.

Julgo improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se
na forma simples
.

Condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte autora, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em seguida a ré (agravante) ingressou com a Apelação n. 1043847-02.2018.8.11.0041, parcialmente provida para “
estabelecer a taxa de juros do contrato n. 040400026956 em 100,19% ao ano e do contrato n. 040400024109 em 95,26% ao ano, e os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa atualizado
”.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, o ora agravado apresentou cálculos que demonstrariam seu direito de receber R$8.229,87, neles incluídos os honorários advocatícios.

Então a agravante ingressou com Impugnação sob o argumento de que seriam devidos R$5.454,68.

Diante da divergência entre os valores, os autos foram encaminhados para a Contadoria Judicial, que apontou a importância de R$9.369,17, atualizados até 06/08/2021.

A agravante sustenta que no Contrato n. 040400024109 o contador “
não levou em consideração as 4 parcelas pagas com desconto”.

Essa arguição é infundada, pois nos cálculos constou o montante pago a menor nas prestações n. 5 a 8. Confira-se:

A alegação de que não foi observado o inadimplemento de todas as prestações da Cédula n. 040400026956 também é improcedente visto que à cada uma das parcelas pagas com atraso a Contadoria aplicou juros de mora e multa de 2% (ID. n. 62465402, pág. 3), como determinado na sentença. É o que se infere do quadro abaixo:

No mais, a Contadoria respeitou estritamente a coisa julgada ao recalcular o Contrato n. 040400026956 com juros de 5,9547% ao mês ou 100,1900% ao ano (ID. n. 62465402, pág. 1) e o Contrato n. 040400024109 com juros de 5,7348% ao mês ou 95,2600% ao ano na adimplência.

E mais, pela regra do duodécuplo, é evidente a incidência de juros capitalizados, ao contrário do que argui a agravante.

Já para o período de inadimplência foram acrescidos juros de mora de 1% e multa de 2%.

Portanto, o cálculo está correto.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022